Tribunal: TJDFT
Processo: 0735029-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRESERVAÇÃO. NECESSÁRIA. CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. GUARDA PROVISÓRIA EM FAVOR DA AVÓ PATERNA. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O melhor interesse da criança deve sempre ser protegido, inclusive quanto à existência de possíveis riscos a seu desenvolvimento psíquico, emocional, intelectual ou físico, resguardando-a de qualquer situação de negligência, violência ou abuso.
2. Providências emergenciais em contexto no qual criança está envolvida devem ser examinadas com extrema cautela, de modo que, estando a criança em acolhimento institucional, onde recebe os devidos cuidados e tem suas necessidades atendidas, o deferimento da guarda provisória à avó paterna, neste momento processual, não se mostra recomendável.
3. Para que se averigue a possibilidade de reintegração da criança no núcleo familiar, necessária dilação probatória para que se verifique quais as reais condições dos núcleos familiares.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.